Tribunal: CARF
Processo: 10580.731613/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
IRPF. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE. MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI FEDERAL.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a competência da União para legislar sobre essa matéria.
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos a incidência de Imposto de Renda nos termos do art. 43 do CTN. Nesse sentido a recente Súmula CARF no 197.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
É indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
TAXA SELIC . PREVISÃO LEGAL
A aplicação da taxa Selic no cálculo dos juros incidentes sobre o imposto lançado é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal.
ERRO DO CONTRIBUINTE CAUSADO POR INFORMAÇÕES ERRADAS DA FONTE PAGADORA. AFASTAMENTO DA MULTA.
O erro no preenchimento da declaração causado por informações erradas prestadas pela fonte pagadora não afasta o lançamento do imposto e dos juros de mora, entretanto não autoriza o lançamento da multa de ofício (SÚMULA CARF no 73).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.731613/2010-42
ACÓRDÃO
2001-007.064 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCIANA MARIA BATISTA CARDOSO NEVES ALMEIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
IRPF. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE. MEMBROS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ISENÇÃO. NECESSIDADE
DE LEI FEDERAL.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos
rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a
competência da União para legislar sobre essa matéria.
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças
ocorridas na conversão de sua remuneração, quando da implantação do
Plano Real, são de natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos a
incidência de Imposto de Renda nos termos do art. 43 do CTN. Nesse
sentido a recente Súmula CARF no 197.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. JUROS DE MORA.
NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.
É indevida a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
TAXA SELIC . PREVISÃO LEGAL
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.064 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731613/2010-42
2
A aplicação da taxa Selic no cálculo dos juros incidentes sobre o imposto
lançado é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal.
ERRO DO CONTRIBUINTE CAUSADO POR INFORMAÇÕES ERRADAS DA
FONTE PAGADORA. AFASTAMENTO DA MULTA.
O erro no preenchimento da declaração causado por informações erradas
prestadas pela fonte pagadora não afasta o lançamento do imposto e dos
juros de mora, entretanto não autoriza o lançamento da multa de ofício
(SÚMULA CARF no 73).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a incidência, no lançamento, do imposto de renda
sobre os juros de mora que compõem as parcelas em questão Ata retificada recebidas pelo
recorrente, e afastar a aplicação da multa de ofício de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado (a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 15-28.020 da 3a Turma da DRJ em
Salvador/BA (fls. 144 e segs.).
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF
correspondente aos anos calendário de 2005 e 2006, para exigência de crédito
tributário, no valor de R$ 12.123,20, incluída a multa de ofício no percentual de
75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de
infração, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada
classificação indevida de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual
como sendo rendimentos isentos e não tributáveis. Os rendimentos foram
recebidos do Ministério Público do Estado da Bahia a título de “Valores
Indenizatórios de URV”, em 36 (trinta e seis) parcelas no período de janeiro de
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.064 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731613/2010-42
3
2004 a dezembro de 2006, em decorrência da Lei Complementar do Estado da
Bahia no 20, de 08 de setembro de 2003.
As diferenças recebidas teriam natureza eminentemente salarial, pois decorreram
de diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real
para URV em 1994, conseqüentemente, estariam sujeitas à incidência do imposto
de renda, sendo irrelevante a denominação dada ao rendimento.
Na apuração do imposto devido não teriam sido consideradas as diferenças
salariais que tinham como origem o décimo terceiro salário, por estarem sujeitas
à tributação exclusiva na fonte, nem as que tinham como origem o abono de
férias, em atendimento ao despacho do Ministro da Fazenda publicado no DOU
de 16 de novembro de 2006, que aprovou o Parecer PGFN/CRJ no 2.140/2006.
Teria sido atendido, também, o despacho do Ministro da Fazenda publicado no
DOU de 11 de maio de 2009, que aprovou o Parecer PGFN/CRJ no 287/2009, que
dispõe sobre a forma de apuração do imposto de renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação,
alegando, em síntese, que:
a) o lançamento fiscal é improcedente, pois teve como objeto valores recebidos
pelo impugnante a título de diferenças de URV, que não estão sujeitos à
incidência do imposto de renda, em razão do seu caráter indenizatório, não se
enquadrando nos conceitos de renda ou proventos de qualquer natureza,
previstos no art. 43 do CTN;
b) o STF, através da Resolução no 245, de 2002, reconheceu a natureza
indenizatória das diferenças de URV recebidas pelos magistrados federais, e que
por esse motivo estariam isentas da contribuição previdenciária e do imposto de
renda. Este tratamento seria extensível aos valores a mesmo título recebidos
pelos membros do Ministério Público do Estado da Bahia;
c) o Estado da Bahia abriu mão da arrecadação do IRRF que lhe caberia ao
estabelecer no art. 3o da Lei Estadual Complementar no 20, de 2003, a natureza
indenizatória da verba paga, sendo a União parte ilegítima para exigência de tal
tributo. Além disso, se a fonte pagadora não fez a retenção que estaria obrigada,
e levou o autuado a informar tal parcela como isenta em sua declaração de
rendimentos, não tem este último qualquer responsabilidade pela infração;
d) caso os rendimentos apontados como omitidos de fato fossem tributáveis,
deveriam ter sido submetidos ao ajuste anual, e não tributados isoladamente
como no lançamento fiscal;
e) nos anos de 1994 e 1998, a alíquota do imposto de renda que vigorava era de
25%, e não as alíquotas de 26,6% e 27,5% aplicadas no lançamento fiscal;
f) parcelas dos valores recebidos a título de diferenças de URV se referiam à
correção incidente sobre 13o salários e a férias indenizadas (abono férias), que
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.064 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731613/2010-42
4
respectivamente estão sujeitas à tributação exclusiva e isenta, portanto, não
deveriam compor a base de cálculo do imposto lançado;
g) ainda que as diferenças de URV recebidas em atraso fossem consideradas como
tributáveis, não caberia tributar os juros e correção monetária incidentes sobre
elas, tendo em vista sua natureza indenizatória;
h) mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação da multa de
ofício e juros moratórios, pois o autuado teria agido com boa-fé, seguindo
orientações da fonte pagadora, que por sua vez estava fundamentada na Lei
Estadual Complementar no 20, de 2003, que dispunha acerca da natureza
indenizatória das diferenças de URV.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Primeiramente, cabe observar que os rendimentos objeto do lançamento fiscal
foram recebidos em decorrência da Lei Complementar do Estado da Bahia no 20,
de 08 de 2003, que em seu art. 2o dispõe sobre “diferenças de remuneração
quando da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV”. A
referida conversão era realizada mês a mês no período de abril de 1994 a 31 de
agosto de 2001, e visava a manutenção do valor real do salário. Verifica-se,
portanto, que as diferenças reconhecidas através da citada lei tinham, em sua
origem, natureza eminentemente salarial, por se incorporarem à remuneração
dos membros do Ministério Público Estadual. Tanto é assim, que as parcelas
recebidas no devido tempo foram espontaneamente oferecidas à tributação pelo
contribuinte, que reconhecia a ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos
do art. 43, inciso I, do CTN.
O recebimento extemporâneo de tais diferenças não altera sua natureza, mesmo
que o beneficiário tenha sido obrigado a recorrer à justiça, e que o acordo tenha
sido implementado mediante lei complementar. Tal entendimento está
disciplinado no art. 56 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99,
abaixo transcrito:
Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Art.56.No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único.Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Observe-se, ainda, que a tributação não se restringe ao valor do principal, mas,
também, aos juros e atualização monetária.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.064 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731613/2010-42
5
Quanto ao art. 3o da Lei Complementar do Estado da Bahia no 20, de 2003, que
dispõe expressamente que as diferenças em questão são de natureza
indenizatória, cabe lembrar que o imposto de renda é regido por legislação
federal, portanto, tal dispositivo não tem qualquer efeito tributário. Além disso,
deve-se observar que a incidência do imposto independe da denominação do
rendimento, e que as indenizações não gozam de isenção indistintamente, mas
tão somente as previstas em lei específica que conceda a isenção, conforme
previsto no art. 150, § 6o, da Constituição Federal.
O art. 55, inciso XIV, do RIR/99 dispõe claramente que tanto os juros moratórios,
quanto quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento, estão sujeitos à
tributação, a menos que correspondam a rendimentos isentos ou não tributáveis,
conforme abaixo transcrito:
Art.55.São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, §4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, §2o, inciso IV, e 70, §3o, inciso
I):
...
XIV-os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que
resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de
pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não
tributáveis;
Foi alegado, também, que caberia o reconhecimento da isenção com base na
Resolução do STF no 245, de 2002, que reconheceu a isenção do abono vinculado
a diferenças de URV conferido aos magistrados federais. Entretanto, tal resolução
não pode ser estendida às verbas pagas aos membros do Ministério Público
Estadual, pois isto resultaria na concessão de isenção sem lei específica. Não se
poderia, também, recorrer à analogia em matéria que trate de isenção, que está
sujeita a interpretação literal, conforme preconiza o art. 111, inciso II, do CTN.
O impugnante reclama isonomia de tratamento frente aos membros da esfera
federal, entretanto, trata-se de funcionários públicos sujeitos a leis específicas
distintas, cada um com suas peculiaridades. Observe-se, ainda, que o
reconhecimento da isenção na esfera federal decorreu de resolução no âmbito do
poder judiciário federal, cujo alcance não pode ser ampliado mediante a aplicação
da analogia.
Quanto à responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do IRRF, o Parecer
Normativo SRF no 1, de 24 de setembro de 2002, dispõe que tal responsabilidade
extingue-se na data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual pessoa
física, e que a falta de oferecimento dos rendimentos à tributação por parte desta
última, a sujeita à exigência do imposto correspondente, acrescido de multa de
ofício e juros de mora, conforme abaixo transcrito:
“...
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.064 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731613/2010-42
6
IRRF.
ANTECIPAÇÃO
DO
IMPOSTO
APURADO
PELO
CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado
para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE. NÃO
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a
multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a
data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou,
até a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os
juros de mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
...” (grifei)
É certo que, por determinação constitucional, se o Estado da Bahia tivesse
efetuado a retenção do IRRF, o valor arrecadado lhe pertenceria. Entretanto, tal
retenção não alteraria a obrigação do contribuinte de oferecer a integralidade do
rendimento bruto à tributação do imposto de renda na declaração de ajuste
anual. A exigência em foco se refere ao imposto de renda incidente sobre
rendimentos da pessoa física (IRPF) e não ao IRRF que deixou de ser retido
indevidamente pelo Estado da Bahia. Portanto, tanto a exigência do tributo,
quanto o julgamento do presente lançamento fiscal, é da competência exclusiva
da União.
Quanto à alegação de que não caberia a imposição de multa de ofício em razão do
impugnante ter agido de boa fé, seguindo informação prestada pela fonte
pagadora, cabe observar que a aplicação desta multa no percentual de 75%
independe da intenção do agente, conforme estabelecido no art. 136, do CTN.
Não se trata da multa qualificada no percentual de 150%, que depende da
ocorrência de evidente intuito de fraude, conforme previsto no art. 44, inciso II,
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Ressalte-se, ainda, que não há de se
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.064 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731613/2010-42
7
falar em ofensa ao princípio da capacidade contributiva, posto que referido
princípio constitucional é dirigido ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa aplicar a lei, presumidamente sancionada com respeito aos
preceitos constitucionais.
É certo, também, que o parágrafo único do art. 100 do CTN exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da
base de cálculo do tributo, nos casos em que o contribuinte age em observância
às normas complementares nele previstas. Entretanto, os informes de
rendimentos fornecidos pelo Ministério Público Estadual não têm caráter
normativo, nem a autoridade administrativa emitente tem competência para
tratar de matéria tributária federal.
Em razão das citadas diferenças terem sido recebidas acumuladamente, o
imposto de renda devido foi apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referiam tais rendimentos, conforme dispusera o Parecer
PGFN/CRJ no 287/2009. O impugnante alegou que foram aplicadas alíquotas
incorretas relativas aos anos calendário 1994 e 1998, exercícios 1995 e 1999,
respectivamente. Entretanto, não se constata tal erro, até porque não foram
apuradas diferenças relativas aos citados períodos.
Quanto à tributação das diferenças de URV de forma isolada, sem que fossem
considerados os rendimentos e deduções já declarados, cabe observar que, nos
anos calendários em questão, as bases de cálculo declaradas já sujeitavam o
contribuinte à incidência do imposto de renda em sua alíquota máxima, bem
como que já tinham sido aproveitadas as parcelas a deduzir previstas em tabela
progressiva. Nesta situação, o imposto apurado mediante aplicação direta da
alíquota máxima sobre os rendimentos omitidos coincide com o imposto apurado
com base na tabela progressiva sobre a base de cálculo ajustada em razão da
omissão.
Verifica-se, contudo, mediante a confrontação entre as planilhas de cálculo da
diferença de URV emitidas pelo Ministério Público e o demonstrativo de apuração
do imposto de renda elaborado pela fiscalização, que as parcelas dos valores
recebidos a título de URV que se referiam à correção incidente sobre férias
indenizadas e a título de adiantamento de 13o foram indevidamente tributadas,
pois são respectivamente isentas e sujeitas à tributação exclusiva, devendo ser
excluídas as seguintes parcelas:
Ano Base
Abono de Férias
(A)
Adiantamento do 13o
Salário (B)
Valor Exonerado
(A + B) x 27,5%
12/2005
293,85
464,71
208,60
12/2006
293,85
464,71
208,60
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.064 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731613/2010-42
8
Conclusão
Dessa forma, voto por considerar procedente em parte a impugnação, mantendo
o imposto no valor R$ 5.150,16, e exonerando o valor de R$ 417,20, juntamente
com os acréscimos legais devidos, conforme abaixo detalhado.
(...)
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/10/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 08/11/2011, Recurso Voluntário, fl. 153, sustentando, em apertada síntese, que não
incide imposto de renda sobre as diferenças de URV, por se tratar de verba de natureza
indenizatória, bem como não incide imposto de renda sobre os juros de mora recebidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Diferenças URV – alegada natureza indenizatória
Conforme acima relatado, a DRJ negou provimento à impugnação da contribuinte
para firmar a tributação pelo imposto de renda das verbas recebidas pela recorrente a título de
diferenças ocorridas na conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, por
serem de natureza salarial, matéria central trazida a julgamento por esta turma do CARF.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo,
especificamente quanto à natureza das diferenças de URV recebidas, bem como quanto ao
questionamento acerca da legitimidade ativa da União e a responsabilidade tributária da
contribuinte, no caso, a recorrente não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.064 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731613/2010-42
9
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Assim, pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos
pela contribuinte em seu Recurso Voluntário, no tocante aos aspectos acima citados, são
improcedentes, e portanto deve ser mantida a decisão da turma julgadora de primeira instância
administrativa, no sentido de se considerar as verbas em comento tributáveis pelo imposto de
renda e de se confirmar a legitimidade ativa da União.
Nesse sentido, a recente Súmula CARF 197:
Os valores recebidos a título de diferenças ocorridas na conversão da
remuneração de Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV são de
natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos à incidência de IRPF nos termos do
art. 43 do CTN.
Passo então ao exame de matéria remanescente.
Da Incidência do Imposto de Renda sobre os Juros de Mora
Em 09/10/2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso
Extraordinário no 855.091/RS, (Tema 808), submetido à sistemática da repercussão geral prevista
no artigos 1.036 a 1.041 do Novo Código de Processo Civil, no qual ficou definido que sobre os
juros de mora recebidos não incidem imposto de renda pessoa física.
O citado Recurso resultou na seguinte tese:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Tais julgados são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 99, do RICARF.
Faço constar, ainda, as conclusões e encaminhamentos finais constantes do Parecer
SEI no 10.167/2021, de 07/07/2021, in verbis:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do
art. 16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no
7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.064 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731613/2010-42
10
do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, §
3o, do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese
acima exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de
ressarcimento pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
Assim sendo, voto pela não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora
que compõem as parcelas em questão recebidas pelo recorrente e, em consequência, afasto o
crédito tributário lançado correspondente.
Permanece o crédito tributário lançado correspondente à incidência do imposto de
renda sobre a correção monetária dos valores originais, posto não ter a mesma sido contemplada
pela decisão acima trazida ou outra na sistemática de repercussão geral.
Alegada quebra da capacidade contributiva tributária
Em seu recurso, a contribuinte discorre sobre eventual quebra, no caso, da
capacidade contributiva do sujeito passivo.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração à
legislação tributária, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao
lançamento de ofício do tributo devido acrescido da multa e juros previstos na legislação que rege
a matéria, sem emitir juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de eventual afronta em
tese a princípios do direto administrativo e constitucional ou de outros aspectos de sua validade.
Assim, tal argumentação não tem o condão de afastar o crédito lançado em sede de
julgamento administrativo.
Alegada inadequação da forma de apuração da base de cálculo adotada pelo Fisco
no lançamento
A recorrente aduz que ficaram de fora da sistemática adotada para o cálculo do
imposto incidente sobre as diferenças de URV recebidas demais rendimentos que teriam sido
auferidos, bem como deduções a que fazia jus.
Tais argumentos, os quais julgo improcedentes, já foram objeto de cuidadosa
avaliação pela turma julgadora de primeira instância, cujas conclusões a respeito e fundamentação
constantes do acórdão recorrido endosso e faço minhas neste voto.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.064 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731613/2010-42
11
A forma de tributação adotada no lançamento do imposto aplica-se à situação
particular de rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), não se estendendo a demais
rendimentos de outra natureza, os quais seguem a regra geral da apuração anual na DAA,
compensando-se do imposto devido eventuais valores de imposto já anteriormente retido na
fonte.
Cabe ainda destacar que, na apuração do imposto devido, a autoridade fiscal
considerou as diferenças geradas em dois anos (2000 e 2001) como tendo sido pagas em três
períodos (2004, 2005 e 2006), de acordo com o demonstrativo apresentado pela interessada (fls.
20 a 23). Desta forma, ao aplicar as tabelas anuais, que são as tabelas mensais multiplicadas por
12, de três anos sobre um montante gerado em dois anos, certamente a recorrente foi favorecida
em relação às faixas de incidência das alíquotas. De se observar que não foi lançado, nem mesmo
fiscalizado, o ano de 2004, certamente em razão da ocorrência da decadência, uma vez que o auto
foi lavrado em novembro de 2010.
Alíquotas do IR utilizadas pela autoridade fiscal no cálculo do valor do crédito
tributário lançado.
Ao contrário do que sustenta a recorrente, estão corretas as alíquotas do IR
utilizadas pela autoridade fiscal no cálculo do valor do crédito tributário lançado (fl. 14), o que não
é necessário que aqui se demonstre por se tratar de informação de domínio público. Logo,
improcedente o argumento da recorrente nesse ponto.
Alegada violação a princípio constitucional
Quanto ao argumento do recorrente que teria ocorrido violação a princípio
constitucional, cabe esclarecer que a esta turma não compete se pronunciar acerca do tema, por
força de súmula.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, a
autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento do crédito
tributário. Declaração conforme informações prestadas pela fonte pagadora
–
inaplicabilidade da multa de ofício de 75%
No tocante à alegação da recorrente de que procedera conforme as informações
recebidas da fonte pagadora, o que pode ser constatado, a matéria já se encontra sumulada no
CARF:
Súmula CARF no 73
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.064 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731613/2010-42
12
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
O erro no preenchimento da declaração causado por informações erradas prestadas
pela fonte pagadora não afasta o lançamento do imposto e dos juros de mora, entretanto não
autoriza o lançamento da multa de ofício, conforme súmula acima citada, a qual vincula os
julgamentos desta Turma.
Assim sendo, no caso em análise, deve ser afastada a multa de ofício de 75%
aplicada no lançamento.
Juros de mora (Selic)
Com relação aos juros de mora, nesse aspecto não carece de reformas o
lançamento.
Sobre o valor do crédito tributário é legal a incidência de juros de mora calculados
com base na Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). A aplicação da
Selic foi instituída pela Lei no 9.065, de 1995, e hoje tem fundamento na Lei no 9.430, de 1996,
conforme faculta a Lei no 5.172 (CTN), de 1966, art. 161.
A aplicação da taxa Selic sobre o tributo apurado na ação fiscal é de observância
compulsória pela autoridade lançadora, em sua atividade vinculada, e não pode ser afastada pelo
julgador administrativo, entendimento esse já sumulado pelo CARF (Súmula no 04).
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, conforme acima descrito, para afastar a incidência, no lançamento, do imposto de
renda sobre os juros de mora que compõem as parcelas em questão recebidas pela recorrente, e
afastar a aplicação da multa de ofício de 75%.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 338
DF CARF MF
Original